Tribunal: TJBA
Processo: 8002616-67.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002616-67.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELADO: JULIANA FORMIGONI

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Revisional de contrato de financiamento de veículo. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a abusividade da cobrança da Tarifa de Avaliação, do Seguro Prestamista e dos Juros Remuneratórios em caso de inadimplência, bem como determinou a restituição simples das quantias pagas a tais títulos. A incidência de comissão de permanência em caso de mora vem sendo admitida pelo STJ, desde que expressamente pactuada e cobrada exclusivamente. Inexistência de previsão contratual expressa referente à comissão de permanência. Acerca do Seguro Prestamista, cumpre ressaltar que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Não há prova nos autos de que a apelada pôde livremente escolher a respectiva empresa seguradora, pois inexiste, nos autos, qualquer documento apto a indicar um rol de seguradoras ofertadas quando da celebração do contrato, razão pela qual deve ser afastada a cobrança do seguro prestamista. Manutenção da sucumbência recíproca fixada pelo juízo a quo. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002616-67.2023.8.05.0201, em que figura como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelada JULIANA FORMIGONI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso de apelação.